Tribunal: TJDFT
Processo: 0721903-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0721903-78.2023.8.07.0000 IMPETRANTE: TÂNIA CRISTINA XISTO TIMOTEO PACIENTE: GUILHERME CORREIA EVARISTO RELATOR: DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pela advogada Tânia Cristina Xisto Timoteo, OAB/GO n° 30.863, em favor de GUILHERME CORREIA EVARISTO, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri do Guará, visando ao trancamento de inquérito policial no qual se afirma estar o paciente investigado pela suposta prática de crime de estelionato, descrito no art. 171, caput, do CP. Alega a impetrante, em síntese, excesso de prazo na tramitação do inquérito, que tramita há mais de 6 anos, a violar o art. 10 do CPP, que estabelece prazo de 30 dias para encerramento. Requer, então, o trancamento liminar da investigação criminal. Anotada distribuição por sorteio. É o relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso, não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência pretendida. De plano, verifica-se que a questão não foi submetida à apreciação prévia do Juízo Impetrado, de modo que sua submissão per saltum ao Tribunal implicaria em indevida supressão de instância. Ademais, a inicial não apontou qualquer situação ensejadora de periculum in mora, que justifique o pedido excepcional de trancamento liminar do inquérito policial em curso. Saliente-se que o prazo de 30 dias previsto no art. 10 do CPP é impróprio, podendo ser prorrogado, conforme previsto no §2o do mesmo dispositivo legal. Assim sendo, ausentes os requisitos de suporte para a concessão da tutela de urgência vindicada, DENEGO o pedido liminar. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a Douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO RELATOR